Tribunal: TJBA
Processo: 8002510-06.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8002510-06.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARGEMIRO GOMES SOBRINHO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.

OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS.
POSTULAÇÃO ATRAVÉS DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA SEM CONDENAÇÃO DE PARTES DEMANDADAS VENCIDAS AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE
DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL, A
QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
CONFUSÃO CARACTERIZADA AFASTADA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR MUNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. FIXAÇÃO EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 8002510-06.2018.8.05.0032,
da Comarca de
BRUMADO/BA,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (em que assiste Argemiro Gomes Sobrinho)
e apelados,
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça